Tribunal: TJMT
Processo: 1005783-66.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005783-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 19.078.189/0001-63 (APELADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (APELADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), ERICK FERNANDO GUILHERME NOGUEIRA - CPF: 033.838.291-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NÃO SE CONFUNDE COM LANÇAMENTO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a decadência do crédito tributário de ISSQN (CDA n. 543/2020), declarou a inexigibilidade do título, extinguiu a execução e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito de constituir o crédito tributário de ISSQN
referente às competências 02/2014 e 03/2014; (
ii
) estabelecer se a data de inscrição em dívida ativa pode ser considerada como marco da constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade admite o exame de matérias de ordem pública, como decadência, desde que demonstráveis por prova pré-constituída.

4. O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação e, inexistindo pagamento antecipado ou declaração, aplica-se o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial.

5. O prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, encerrando-se em cinco anos, no caso, entre 01.01.2015 e 31.12.2019.

6. A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento, formalizado no caso por auto de infração regularmente lavrado e notificado ao contribuinte.

7. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem do prazo decadencial, conforme orientação consolidada do STJ (Súmula 622).

8. O processo administrativo demonstra que houve atuação fiscal dentro do quinquênio, com notificação preliminar (2015), auto de infração (2016) e notificação do lançamento (2017), configurando constituição válida do crédito.

9. A inscrição em dívida ativa, ocorrida em 2020, constitui ato posterior e não se confunde com o lançamento, não servindo como marco inicial para aferição da decadência.

10. A sentença incorreu em erro ao considerar a data da inscrição como momento de constituição do crédito tributário.

11. Afastada a decadência, de
ve ser restabelecido o curso da execução fiscal, com redefinição da sucumbência ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
Aplica-se o art. 173, I, do CTN aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando
inexistentes pagamento
antecipado e declaração do contribuinte.
2.
A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento, e não com a inscrição em dívida ativa.
3.
A notificação do auto de infração dentro do quinqu
ênio legal afasta a
decadência.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 142, 150, § 4o, 156, V, e 173, I; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 555 e 622; TJMT, Apelação n. 1040414-53.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal no 1005783-66.2020.8.11.0003, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, fundada na CDA no 543/2020, objetivando a cobrança de crédito tributário referente a ISSQN, no valor de R$ 81.078,33, relativo aos fatos geradores de 2.2014 e 3.2014.

O juízo de origem reconheceu a ocorrência da decadência do débito, declarou inexigível a Certidão de Dívida Ativa exequenda e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Assentou que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, sem declaração nem pagamento antecipado, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciado em 1.1.2015 e encerrado em 31.12.2019.

Concluiu que a constituição do crédito ocorreu apenas em 16.1.2020, fora do prazo legal. Condenou, ainda, o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no princípio da causalidade e nos arts. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. (Id 353257402)

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença confundiu a data de inscrição em dívida ativa com a data do lançamento de ofício do tributo. Afirma que o lançamento foi realizado dentro do prazo decadencial e que a data de 16.1.2020 constante da CDA corresponde apenas ao ato posterior de inscrição em dívida ativa. Defende, por isso, a inexistência de decadência e requer o prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que atuou no regular exercício do dever legal de arrecadar tributos. (Id 353257403)

Em contrarrazões, e recorrida MR Transportes Rodoviários Ltda.-ME e outros, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustentam a manutenção integral da sentença. Alegam que, embora lançamento e inscrição em dívida ativa sejam atos distintos, o apelante não apresentou qualquer documento apto a comprovar a existência de lançamento anterior a 31.12.2019, prevalecendo, assim, a data de 16.1.2020 constante da própria CDA como marco da constituição do crédito. Requerem o desprovimento do recurso, a manutenção da condenação honorária e sua majoração em grau recursal. (Id 353257415)

Em contrarrazões autônomas, Marcos Rogério igualmente defende a manutenção da sentença, reiterando a ocorrência da decadência, a inexistência de prova documental de lançamento tempestivo e a legitimidade da condenação sucumbencial imposta ao exequente. (Id 353257412)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
haja vista estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

Conforme relatado, o
recorrente
insurge-se contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005783-66.2020.8.11.0003, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, reconheceu a decadência do crédito tributário referente à CDA n. 543/2020, declarou a inexigibilidade do título e extinguiu a execução, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. (Id 353257402)

De início,
cabe registrar,
de forma breve, que a exceção de
pré
-executividade constitui meio defensivo admitido no processo executivo para a arguição de matérias cognoscíveis de ofício e de questões demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, a insurgência do executado recaiu sobre a própria exigibilidade do crédito tributário, com alegação de decadência e prescrição, matéria que, em tese, pode ser conhecida nessa via, desde que amparada em prova pré-constituída.

A sentença acolheu a tese decadencial a partir dos dados constantes da CDA. Todavia,
a análise da decadência deve considerar o
processo administrativo que instruiu a constituição do crédito, o que permite reexaminar, com maior precisão, os marcos temporais do lançamento
.

A
controvérsia, portanto, restringe-se a verificar se o crédito de ISSQN relativo às competências 2.2014 e 3.2014 foi constituído dentro do prazo decadencial
, considerando, para tanto, não apenas a CDA, mas o processo administrativo
.

A decadência, no direito tributário, extingue o próprio direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. O Código Tributário
Nacional dispõe expressamente:

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

V - a prescrição e a decadência
.”

O mesmo diploma estabelece:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”

No que toca ao prazo decadencial, prevê o CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

E, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, dispõe ainda:

“Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

Da conjugação desses dispositivos decorre orientação jurisprudencial pacífica: tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como o ISSQN, havendo pagamento antecipado, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN; inexistindo declaração e inexistindo recolhimento, aplica-se o art. 173, I, do CTN. Essa compreensão foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 555, segundo a qual:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN”.

Também é assente no STJ que a notificação do auto de infração
faz
cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, passando-se, depois de exaurida a instância administrativa, ao regime prescricional. É o que dispõe a Súmula 622:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança
judicial.”

No caso concreto, a
execução fiscal foi proposta com base na CDA n. 543/2020, no valor de R$ 81.078,33, referente a débitos de ISSQN das competências 2/2014-1
Ajz
e 3/2014-1
Ajz
, com vencimentos em 15.3.2014 e 15.4.2014, respectivamente
(Id 353256895)
. A certidão indica
16.1.2020 como data de inscrição em dívida ativa e menciona o Processo Administrativo n. 44.052/2015.

A sentença concluiu pela decadência porque tomou a data de 16.1.2020 como marco da constituição do crédito. Essa conclusão, contudo, não subsiste diante do procedimento administrativo
constante do Id 353256896
.

Com efeito, na
p
2 do Processo Administrativo n. 44.052/2015, consta a Notificação Preliminar para Recolhimento de Tributos em Atraso n. 2015/0000324, datada de 10.4.2015, já individualizando exatamente as competências 2/2014 e 3/2014, os respectivos vencimentos e os valores cobrados de ISSQN. Esse é o primeiro marco documental relevante do procedimento fiscal.

Na p
8, há decisão administrativa simplificada, datada de 24.2.2016, consignando expressamente que o sujeito passivo não apresentou impugnação contra a notificação preliminar, razão pela qual foi determinado o encaminhamento ao setor de fiscalização tributária para adoção das providências cabíveis quanto à autuação. Esse documento demonstra a continuidade regular do procedimento administrativo e a ausência de insurgência do contribuinte na etapa inicial.

Na sequência, nas páginas 10 e 12, consta o Auto de Infração Municipal n. 924/2016, com lavratura em 4.8.2016, em nome de MR Transportes Rodoviários Ltda.-ME, justamente por infração relacionada ao não recolhimento do ISSQN apontado na notificação preliminar n. 2015/0000324. O auto individualiza o sujeito passivo, descreve a infração, indica a base legal e apresenta a demonstração do crédito tributário,
totalizando, naquele momento, R$ 60.586,85. Esse é o marco central do lançamento de ofício.

Depois, nas páginas 16 e 17, está o Edital de Notificação de Lançamento Tributário n. 002/2017, publicado no Diário Oficial –
Diorondon
n. 3929, em 31.3.2017, no qual a empresa MR Transportes Rodoviários Ltda.-ME aparece nominalmente vinculada ao Auto de Infração n. 924/2016. O edital informa o prazo de 30 dias para pagamento ou impugnação. Esse documento é particularmente relevante porque demonstra a ciência formal do lançamento tributário, em conformidade com a sistemática reconhecida pela jurisprudência do STJ.

Há, ainda, na página 18, encaminhamento interno datado de 9.5.2017, referente ao mesmo auto de infração, para informação sobre eventual recurso administrativo. Isso reforça que o procedimento administrativo se desenvolveu regularmente após a notificação
editalícia
.

Diante desses marcos, a conclusão jurídica é objetiva.

Os fatos geradores ocorreram em 2.2014 e 3.2014. Como se trata de ISSQN sem prova de declaração e sem prova de pagamento antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN. Assim, o prazo decadencial teve início em 1.1.2015 e se encerraria em 31.12.2019.

Ocorre que o Município demonstrou, com o procedimento administrativo, que o crédito já havia sido objeto de atuação fiscal muito antes desse termo final:

a) 10.4.2015
:
notificação preliminar de tributos em atraso;

b) 24.2.2016
:
decisão administrativa registrando ausência de impugnação e determinando autuação;

c) 4.8.2016
:
lavratura do Auto de
Infração n. 924/2016;

d) 31.3.2017
:
publicação do Edital de Notificação de Lançamento Tributário n. 002/2017, com referência expressa ao auto 924/2016.

Logo, não houve decadência.

E aqui convém precisão terminológica: não se trata propriamente de “interrupção” do prazo decadencial, expressão mais afeita ao regime prescricional. O que houve, nos termos da jurisprudência do STJ, foi a cessação da contagem da decadência em razão da notificação do auto de infração, porque o lançamento se aperfeiçoou dentro do quinquênio legal. A data de 16.1.2020, constante da CDA, corresponde à inscrição em dívida ativa, que é ato posterior, preparatório da cobrança judicial, e não ao momento originário da constituição do crédito.

Nesse ponto, assiste razão ao apelante ao sustentar que a sentença confundiu dois marcos jurídicos distintos:

o lançamento, que constitui o crédito tributário;

e

a inscrição em dívida ativa, que apenas formaliza o crédito já constituído para fins executivos.

A jurisprudência do TJMT é convergente com essa orientação. Em
julgado
recente, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que, para o ISS, tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o art. 173, I, do CTN quando não há pagamento, afastando-se a decadência quando o lançamento ocorre dentro do quinquênio legal. No mesmo julgado, consignou-se que a inscrição em dívida ativa não se confunde com a constituição do crédito tributário, que se perfaz com o lançamento.

Confere-se:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MULTA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Para
o ISS, tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o art. 173, I, do CTN quando não há pagamento antecipado, afastando-se a decadência se o lançamento ocorrer dentro do quinquênio.
”
(N.U 1040414-53.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Marcio
Vidal,
DJE
12
.
3
.
2026)

Essa compreensão também se harmoniza com a prova concreta dos autos. A CDA não é o único elemento disponível. Ao contrário, o processo administrativo demonstra, de modo cronológico e documental, que o Município promoveu a constituição do crédito bem antes de 31.12.2019. Assim, a premissa fática adotada na sentença
,
de que a constituição ocorreu somente em 16.1.2020
,
ficou superada pela documentação
apresentada com a inicial
.

Afastada a decadência, desaparece o fundamento que levou à extinção da execução fiscal. Por consequência, também não subsiste, neste momento, a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fundada exclusivamente no acolhimento da exceção de
pré
-
executividade. Reestabelecido o curso da execução, a definição final da sucumbência deverá observar o resultado do feito ao término da marcha processual.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da decadência do crédito tributário, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal n. 1005783-66.2020.8.11.0003.

Em consequência, afasto a condenação honorária imposta ao Município na sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTAS
S
DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026